Tribunal: STM
Processo: 7000747-65.2024.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIMES DE USURA PECUNIÁRIA E DE AMEAÇA. ERRO DE DIREITO INESCUSÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. VALIDADE DE PROVA DIGITAL (PRINTS E ÁUDIO) SEM ATA NOTARIAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pela defesa contra a sentença que condenou um Sargento da Marinha pela prática dos crimes de usura pecuniária (art. 267 do CPM) e ameaça (art. 223 do CPM).
2. O acusado admitiu ter emprestado dinheiro à vítima com juros de 25% ao mês, recorre sustentando erro de direito (art. 35 do CPM) por sua "condição humilde" e "baixa escolaridade" e, alternativamente, alega a aplicação do princípio da bagatela imprópria e questiona a idoneidade das provas do crime de ameaça (prints de mensagens e áudio) por não estarem acompanhadas de Ata Notarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada ignorância da lei configura erro de direito escusável (art. 35 do CPM) para um militar graduado com mais de 22 anos de serviço e escolaridade compatível com seu cargo; (ii) estabelecer se a conduta de agiotagem em ambiente militar, com cobrança de juros exorbitantes e ameaças, é compatível com a aplicação do princípio da bagatela imprópria; (iii) determinar se a ausência de Ata Notarial invalida a prova digital (prints de mensagens e áudio) utilizada para comprovar a autoria e materialidade do crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria dos crimes de usura pecuniária (art. 267 do CPM) e de ameaça (art. 223 do CPM) encontram-se devidamente comprovadas pela confissão do acusado sobre a cobrança de juros de 25% ao mês e pelos elementos de prova constantes nos autos, como mensagens de WhatsApp, comprovantes bancários e áudio enviado à vítima.
5. A tese de erro de direito (art. 35 do CPM) não prospera, pois o acusado é um militar graduado e experiente, com 22 anos de serviço e ensino médio completo, sendo inaceitável a alegação de desconhecimento da lei, conforme o princípio de que "ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece" (art. 3º da LINDB).
6. O erro de direito exige escusabilidade em situações especiais, o que não se verifica no caso concreto, sobretudo porque a taxa de juros cobrada (25% ao mês) está em clara discrepância com o disposto na Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) e no Código Civil.
7. O princípio da bagatela imprópria não se aplica, pois a prática de agiotagem em quartel militar é de elevada gravidade e de alto grau de reprovabilidade, com claros reflexos negativos para a hierarquia e a disciplina militares, as quais são indispensáveis ao convívio no âmbito castrense.
8. O crime de ameaça (art. 223 do CPM) é formal e se consuma quando a vítima toma ciência do mal injusto e grave prometido, com o consequente abalo de sua paz e sensação de segurança.
9. A Ata Notarial não constitui requisito de validade para a prova digital (prints e áudio) do crime de ameaça quando esta se apresenta contextualizada e corroborada por outros meios idôneos no acervo probatório.
10. A intenção do réu é reprovável e se dirige à intimidação da vítima, comportamento que costuma permear os casos de empréstimos de dinheiro não saldados, impondo-se a manutenção da decisão condenatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido. Desprovimento.
Tese de Julgamento: “1. O erro de direito (art. 35 do CPM) não se configura como escusável para militar graduado e experiente, com a ciência do "homem médio" sobre a delituosidade da cobrança de juros exorbitantes, em observância ao art. 3º da LINDB. 2. A prática de usura pecuniária e ameaça em ambiente militar, por afrontar a probidade, a moralidade e os primados da hierarquia e da disciplina, afasta a incidência do princípio da bagatela imprópria. 3. A ausência de Ata Notarial não implica a invalidação da prova digital (prints de mensagens e áudio) para a comprovação do crime de ameaça (art. 223 do CPM), bastando que o material esteja contextualizado e corroborado por outros elementos instrutórios idôneos.
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 267, 223 e 35; Decreto nº 22.626/33; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 3º; e Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000621- 16.2022.7.00.0000, Relator Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, j. 16/3/2023.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/04/2026 A
30/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000747-65.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MAICON DA SILVA GAZETA
ADVOGADO(A): ADRIELLE DE OLIVEIRA ROSENDO FERNANDES (OAB RJ226020)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 27/04/2026, às 13:30, a 30/04/2026, às 18:00, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 07/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER INALTERADA, PELOS
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000747-65.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MAICON DA SILVA GAZETA
ADVOGADO(A): ADRIELLE DE OLIVEIRA ROSENDO FERNANDES (OAB RJ226020)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIMES DE USURA
PECUNIÁRIA E DE AMEAÇA. ERRO DE DIREITO INESCUSÁVEL.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
VALIDADE DE PROVA DIGITAL (PRINTS E ÁUDIO) SEM ATA
NOTARIAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pela defesa contra a sentença que condenou
um Sargento da Marinha pela prática dos crimes de usura pecuniária (art. 267
do CPM) e ameaça (art. 223 do CPM).
2. O acusado admitiu ter emprestado dinheiro à vítima com juros de 25% ao
mês, recorre sustentando erro de direito (art. 35 do CPM) por sua "condição
humilde" e "baixa escolaridade" e, alternativamente, alega a aplicação do
princípio da bagatela imprópria e questiona a idoneidade das provas do crime de
ameaça (prints de mensagens e áudio) por não estarem acompanhadas de Ata
Notarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada ignorância da lei
configura erro de direito escusável (art. 35 do CPM) para um militar graduado
com mais de 22 anos de serviço e escolaridade compatível com seu cargo; (ii)
estabelecer se a conduta de agiotagem em ambiente militar, com cobrança de
juros exorbitantes e ameaças, é compatível com a aplicação do princípio da
bagatela imprópria; (iii) determinar se a ausência de Ata Notarial invalida a
prova digital (prints de mensagens e áudio) utilizada para comprovar a autoria e
materialidade do crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria dos crimes de usura pecuniária (art. 267 do CPM)
e de ameaça (art. 223 do CPM) encontram-se devidamente comprovadas pela
confissão do acusado sobre a cobrança de juros de 25% ao mês e pelos
elementos de prova constantes nos autos, como mensagens de WhatsApp,
comprovantes bancários e áudio enviado à vítima.
7000747-65.2024.7.01.0001
40001383630 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A tese de erro de direito (art. 35 do CPM) não prospera, pois o acusado é um
militar graduado e experiente, com 22 anos de serviço e ensino médio completo,
sendo inaceitável a alegação de desconhecimento da lei, conforme o princípio
de que "ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece" (art.
3º da LINDB).
6. O erro de direito exige escusabilidade em situações especiais, o que não se
verifica no caso concreto, sobretudo porque a taxa de juros cobrada (25% ao
mês) está em clara discrepância com o disposto na Lei da Usura (Decreto nº
22.626/33) e no Código Civil.
7. O princípio da bagatela imprópria não se aplica, pois a prática de agiotagem
em quartel militar é de elevada gravidade e de alto grau de reprovabilidade, com
claros reflexos negativos para a hierarquia e a disciplina militares, as quais são
indispensáveis ao convívio no âmbito castrense.
8. O crime de ameaça (art. 223 do CPM) é formal e se consuma quando a vítima
toma ciência do mal injusto e grave prometido, com o consequente abalo de sua
paz e sensação de segurança.
9. A Ata Notarial não constitui requisito de validade para a prova digital (prints
e áudio) do crime de ameaça quando esta se apresenta contextualizada e
corroborada por outros meios idôneos no acervo probatório.
10. A intenção do réu é reprovável e se dirige à intimidação da vítima,
comportamento que costuma permear os casos de empréstimos de dinheiro não
saldados, impondo-se a manutenção da decisão condenatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido. Desprovimento.
Tese de Julgamento: “1. O erro de direito (art. 35 do CPM) não se configura
como escusável para militar graduado e experiente, com a ciência do "homem
médio" sobre a delituosidade da cobrança de juros exorbitantes, em observância
ao art. 3º da LINDB. 2. A prática de usura pecuniária e ameaça em ambiente
militar, por afrontar a probidade, a moralidade e os primados da hierarquia e da
disciplina, afasta a incidência do princípio da bagatela imprópria. 3. A ausência
de Ata Notarial não implica a invalidação da prova digital (prints de mensagens
e áudio) para a comprovação do crime de ameaça (art. 223 do CPM), bastando
que o material esteja contextualizado e corroborado por outros elementos
instrutórios idôneos.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 267, 223 e 35; Decreto nº
22.626/33; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 3º;
e Código Civil.
7000747-65.2024.7.01.0001
40001383630 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000621-
16.2022.7.00.0000, Relator Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS,
j. 16/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Apelo defensivo, para
manter inalterada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Brasília, 30 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela defesa do 2º SG-FN MAICON DA SILVA
GAZETA, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para a Marinha da 1ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que o condenou à pena total de 7
(sete) meses de detenção, pela prática dos crimes dos arts. 267 (usura pecuniária) e 223
(ameaça), ambos do CPM, a ser cumprida no regime aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea
“c”, do CP c/c art. 3º, alínea “a”, do CPPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e o direito de apelar em liberdade (APM, Evento 154).
Narra a Exordial que o réu emprestava dinheiro a militares de sua Organização
Militar (OM), a juros exorbitantes, havendo troca de mensagens via WhatsApp, comprovando
a exigência do pagamento integral do soldo, com juros de 25% ao mês e, inclusive, de
intimidações por parte do acusado em relação específica a um dos ofendidos:
Consta nos autos do Inquérito Policial Militar, que o denunciado, 2º Sargento Maicon da Silva
Gazeta, atualmente lotado na Companhia de Polícia, realizava contrato de mútuo em dinheiro
com outros militares, aplicando taxa de juros exorbitantes. Havia conversas aleatórias no
rancho de CB/SG que o SG Gazeta emprestava dinheiro. Dessa forma, o ofendido realizou o
contato inicial com o réu durante a missão OpRib-Furnas, em fevereiro de 2023, via
WhatsApp e, assim, firmaram a primeira negociação. Foram realizadas mais de cinco
transações entre denunciado e ofendido, o pagamento era efetuado integralmente (sem
parcelamento), todos com aplicação de taxa de juros de 25% a.m. e vencimento sempre para
soldo subsequente. Não havia contrato formal, apenas verbal e mensagem por WhatsApp.
Na última operação financeira entre ofendido e denunciado, a vítima não conseguiu cumprir
com o compromisso acordado para data do vencimento da dívida, solicitou o parcelamento do
valor devido, o que não foi aceito. Após o descrito, começaram as ameaças do réu, dentro da
Organização Militar e por WhatsApp, tais como: “minha vontade é de te tampar na porrada",
“Zé, já falei com um amigo e não tem mais conversa, nós vamos te buscar em casa e vamos te
matar", “cara, contigo não tem mais desenrolo, eu e o amigo vamos te matar”.
Os pagamentos ocorriam na conta do denunciado, bem como os valores advindos do contrato
de mútuo eram depositados na conta do ofendido, as movimentações financeiras foram
efetuadas no período de maio/2023 a fevereiro/2024, conforme comprovantes acostados nos
autos (evento 16, pág 48/71).
7000747-65.2024.7.01.0001
40001383630 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A taxa de juros estipulada pelo denunciado extrapolava a taxa legal prevista no Decreto nº
22.626/33 – Lei de Usura. O percentual usado pelo réu era de 25% a.m. Atualmente, é
considerada abusiva a estipulação de taxa juros que excede o percentual 12% ao ano, adotado
como parâmetro os artigos 1º e 5º do Decreto nº 22.626/33 - Lei de Usura c/c artigos 406 e
591 do CC.
Tendo em vista a impossibilidade do Cabo Caique Bragança Machado arcar com as dívidas
decorrentes do contrato verbal de mútuo e com juros acima do percentual permitido em lei, o
2° Sargento Maicon da Silva Gazeta passou a intimidar o ofendido, como demonstram as
mensagens e áudios enviados por meio do aplicativo WhattsApp (evento 16), ocorrência
policial nº 073-01885/2024 - registrada na 73ª Delegacia de Polícia do município de São
Gonçalo/RJ (evento 9, pág. 1) e depoimentos juntados (evento 9, pág 1/ 2 e 4/5).
A materialidade dos crimes restaram incontroversas a partir dos depoimentos e
interrogatórios prestados no IPM, assim como houve a confissão do acusado. Ainda há a
juntada dos comprovantes das transações financeiras efetuadas entre denunciado e vítima ,
conforme consta em tabela no relatório da inquisa, onde constam, entre os meses de maio de
2023 até junho de 2024, valores depositados pelo denunciado na conta da vítima no total de
R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais ), enquanto no mesmo período, foram transferidos R$
18.475,00 (dezoito mil quatrocentos e setenta e cinco reais) da conta do ofendido para o
Sargento Gazeta, no que é possível verificar a aplicação de taxa de juros aquém do parâmetro
estabelecido pela legislação vigente.
Dessa forma, depreende-se dos elementos informativos coligidos no presente apuratório que o
denunciado, MAICON DA SILVA GAZETA, de forma livre e consciente, obteve ou estipulou,
mediante contrato verbal de mútuo de dinheiro, abusando da premente necessidade,
inexperiência ou leviandade do mutuário, com aplicação de juros que excede a taxa fixada em
lei, regulamento ou ato oficial, bem como ameaçou a vítima causando-lhe mau injusto,
incorrendo, assim, nos crimes descritos nos arts. 267 e 223 “caput”, ambos do Código Penal
Militar.
(...)
Serviu de base à Denúncia o Inquérito Policial Militar (IPM) n° 7000515-
53.2024.7.01.0001, do qual constam os seguintes documentos:
-Termo Circunstanciado – 73ª DP, realizado pelo ofendido (Evento 9, Doc. 2,
fls. 1 e 2);
-Registro de mensagem de Whatsapp (Evento 16, Doc. 6, fls. 5 e 7);
-Comprovantes de movimentações bancárias (Evento 16, Doc. 8/11);
-Registro de mensagem de Whatsapp (Evento 16, Doc. 11, fls 5);
-Áudio do réu enviado ao ofendido (Evento 16, Doc. 13); e
-Relatório final contendo tabela de valores transferidos do “réu x ofendido” e
“ofendido x réu” (Evento 16, Docs. 16 e 17).
A Denúncia foi oferecida em 9/7/2024 e recebida em 12/7/2024 (APM, Evento
1, Docs. 1 e 2).
7000747-65.2024.7.01.0001
40001383630 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 29/7/2024, o acusado foi devidamente citado, tendo a defesa apresentado
resposta à acusação, pugnando pela rejeição da denúncia, com fundamento no art. 395, inciso
III, do CPP, sob a alegação de que não haveria evidências ou relatos testemunhais que
comprovem as alegações do ofendido, tampouco que existiriam provas comprobatórias da
conduta imputada ao acusado (APM, Eventos 12 e 20).
Em 7/9/2024, a Defesa requereu a juntada do rol de testemunhas, a saber:
MARCOS VINÍCIUS DE ÁVILA SOUZA, RONALD COSTA LIMA e DIRCEU MORAIS
PEREIRA (APM, Evento 21).
O MPM, por ocasião do oferecimento da denúncia, arrolou o ofendido CB-FN
CAIQUE BRAGANÇA MACHADO e a testemunha 2º Ten IGOR DE PAULA MORAES,
inquiridos (Evento 46).
Em 7/10/2024, a juíza do feito, ad referendum do CPJ, indeferiu o pedido de
absolvição sumária, o que foi ratificado, em 6/11/2024, pelo CPJ, prosseguindo a realização
da oitiva do ofendido e da testemunha presente. Após, determinou-se a intimação eletrônica
da defesa para fins do art. 417, §2º, do CPPM (APM, Eventos 20, 24 e 48).
Em 19/2/2025, MARCOS VINÍCIUS DE ÁVILA SOUZA, RONALD COSTA
LIMA e DIRCEU MORAIS PEREIRA foram ouvidos na condição de testemunhas, sendo o
réu qualificado e interrogado, na forma da lei (APM, Eventos, 97 e 100).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa nada requereram (APM,
Eventos 104 e 105).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM reiterou o pedido de condenação do réu,
nos termos da denúncia, por entender presente um robusto quadro comprobatório delineado
nos autos (APM, Evento 112).
Na fase do art. 428 do CPPM, a Defesa pugnou pela absolvição do acusado em
ambos os crimes e, alternativamente, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo
legal, com a concessão do sursis, sob a alegação de erro de direito em relação ao crime do art.
267 do CPM e de prova insuficiente para fins de condenação em relação ao crime do art. 223
do CPM, com base no art. 439, alíneas “a” e “e”, do CPPM (APM, Evento 115).
Em 2/7/2025, o CPJ para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM, por
unanimidade, condenou o 2º SG-FN MAICON DA SILVA GAZETA à pena de 2 (dois) meses
de detenção, como incurso no art. 267, e à pena de 1 (um) mês de detenção, relativa ao delito
previsto no art. 223, ambos do CPM, totalizando 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida
em regime aberto, com direito ao benefício do sursis e de apelar em liberdade. A Sentença foi
disponibilizada, em 9/7/2025, e as partes regularmente intimadas (APM, Eventos 135, 137,
138 e 148).
Em 18/7/2025, a Defesa interpôs, tempestivamente, o presente recurso,
pugnando pela reforma da sentença para absolver o apelante, em relação ao crime do art. 267
do CPM, alegando, em síntese, a incidência de erro de direito, devido à baixa escolaridade do
acusado, que teria emprestado dinheiro com a intensão de ajudar um colega que passava por
dificuldades financeiras, invocando, também, a aplicação do princípio da bagatela imprópria,
7000747-65.2024.7.01.0001
40001383630 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

considerando a primariedade; os bons antecedentes; a ínfima culpabilidade; e a pronta
confissão da autoria do delito, que até então era desconhecido, razão pela qual pugna pela
absolvição do Apelante, com fundamento no art. 35 do CPM (APM, Evento 147).
Em relação ao crime do art. 223 do CPM, a defesa requer, também, a absolvição
do Apelante, sob a alegação de que não haveria prova suficiente para a condenação, a qual
teria sido lastreada em “prova” inidônea, posto que os prints das mensagens de WhatsApp e
do áudio encaminhado ao ofendido estão desacompanhados de ata notarial, além do que a
testemunha de acusação nada teria visto ou presenciado que pudesse confirmar a prática do
crime imputado, razão pela qual pugna pela absolvição, com fundamento no art. 439, alíneas
“a” e “e”, do CPPM.
Em contrarrazões, o MPM rebate as alegações defensivas, registrando que o
acusado confessou o empréstimo da importância de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais) ao
seu colega de farda, a juros de 25% a.m., caracterizando ganhos, flagrantemente, abusivos e
incompatíveis com os limites legais estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro.
Assevera que, em consequência do delito de usura, o réu praticou, também, o crime de
ameaça na cobrança da dívida, não se justificando, por isso, a aplicação do princípio da
bagatela imprópria, razão pela qual o Parquet requer que a sentença condenatória seja
mantida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (APM, Evento 169).
Em 25/7/2025, o MPM, após a leitura do decisum, constatou erro material na
sentença e na dosimetria da pena, em relação ao crime de usura pecuniária (art. 267, caput,
do CPM), posto que a pena fixada em 2 (dois) meses de detenção ficou aquém do mínimo
legal, em que pese não tenha sido considerada pelo juízo sentenciante qualquer causa de
diminuição de pena que a justificasse, razão pela qual o MPM requereu a retificação da
sentença, na forma do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 3°, alínea “e”, do
CPPM (APM, Evento 149).
Em 7/8/2025, o pleito do MPM foi acolhido pelo Juízo sentenciante, sendo a
pena do apelante retificada para 6 (seis) meses de detenção em relação ao crime do art. 267
do CPM, in verbis (APM, Evento 154):
(...) verifiquei a existência de erro material em seu conteúdo, perceptível primo ictu oculi.
Trata-se de inexatidão material que reflete divergência entre o dispositivo legal do art. 267 do
CPM e aquilo que se lê documentado na sentença, no tocante à pena-base cominada ao delito
previsto no artigo 267 do CPM, cuja correção não atinge a substância do decisum, não se
tratando de um novo julgamento ou reexame do mérito, mas tão somente de adequação à
legislação penal, sem reflexo no resultado, eis que o mencionado dispositivo legal prevê pena
base de 6 meses ao delito.
Assim, pelo exposto, resolvo, de ofício, RETIFICAR o erro material constante da sentença
penal (evento 136), no seu dispositivo, na parte correspondente à dosimetria da pena, na 1ª
fase e na 3ª fase para, onde se lê, “02 (dois) meses de detenção, com relação ao delito do
artigo 267”, leia-se “06 meses de detenção, com relação ao delito do artigo 267", tudo em
conformidade com o preceito secundário da norma penal incriminadora do referido artigo.
(Grifos nossos.)
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pela
Vice-Procuradora-Geral de Justiça Militar Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA,
manifesta-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso de Apelação, para manter
7000747-65.2024.7.01.0001
40001383630 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

integralmente a Sentença condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento
8).
É o Relatório.

VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Conforme relatado, o 2º SG-FN MAICON DA SILVA GAZETA recorre da
sentença do CPJ da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que o condenou à pena de 7 (sete) meses de
detenção, no regime aberto, com o direito ao sursis e de recorrer em liberdade, pela prática
dos crimes de usura pecuniária (art. 267 do CPM) e ameaça (art. 263 do CPM), tendo por
vítima o CB-FN CAIQUE BRAGANÇA MACHADO.
A Defesa sustenta em grau de recuso, em síntese, os mesmos argumentos
vindicados no curso da ação penal originária, no sentido de que o acusado teria incorrido em
erro de direito (art. 35 do CPM), pois devido a sua “condição humilde” e sua “baixa
escolaridade” não teria noção da ilicitude de sua conduta e, inclusive, teria emprestado o
dinheiro para ajudar um colega de profissão que passava por dificuldades financeiras.
Em relação ao crime de ameaça, alega a insuficiência probatória, questionando
a idoneidade dos prints das mensagens de Whatsapp e do áudio encaminhado ao ofendido,
por não estarem acompanhados de Ata Notarial, além do que a testemunha de acusação
nada teria visto ou presenciado que pudesse justificar a condenação.
Em que pesem os judiciosos argumentos defensivos, não há, absolutamente,
dúvidas das provas constantes dos autos que possam justificar a reforma da sentença
condenatória, a qual deve no entender deste Relator ser mantida em sua integralidade, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.
DO CRIME DE USURA PECUNIÁRIA – ART. 267 DO CPM.
Conforme bem fundamentado pelo Juízo sentenciante, a materialidade e a
autoria do crime do art. 267 do CPM restaram devidamente comprovadas. Inclusive, o
Apelante admitiu, em juízo, ter emprestado dinheiro à vítima a juros de 25% (vinte e cinco
por cento) ao mês.
Conforme apontado pelo juízo sentenciante, consta nos autos do IPM, registros
de mensagens de Whatsapp; comprovantes de movimentações bancárias, áudio do réu
enviado ao ofendido, que confirmam a prática das condutas delituosas imputadas na denúncia
(IPM, Evento 16, doc. 6 (fls. 5), doc. 7, doc. 8/11, doc. 11 (fls. 5), doc. 13, docs. 16 e 17).
Nesse sentido, também, vale transcrever excertos do interrogatório do réu e do
ofendido, in verbis:
7000747-65.2024.7.01.0001
40001383630 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CAIQUE BRAGANÇA MACHADO - B-FN (OFENDIDO):
(...) que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Que estava ‘apertado’
financeiramente, querendo arrumar um jeito de fazer suas experiências financeiras; que
escutou um assunto paralelo, porém em seguida embarcou em uma missão; que durante a
missão entrou em contato com o acusado e começou as transações; que o acusado lhe
informou quanto era a porcentagem e iniciou as transações. Porém em fevereiro/março, não
se recorda, foi o mês em que o ofendido ficou apertado não podendo honrar com o
compromisso. Que pediu para conversar com o acusado quando chegasse de outra missão.
Que conversou com o acusado em frente ao Material Bélico da Ilha das Flores. E nessa
conversa, o acusado não quis aceitar o parcelamento, começou a xingar, diminuir e ameaçar o
ofendido, como foi dito na oitiva do IPM; que as ameaças eram que ele iria buscar o ofendido
em casa, que iria matá-lo, que não ia deixá-lo viver em paz. Que o ofendido se sentiu muito
ameaçado, até porque tem família. E quando acabou essa conversa o ofendido virou as costas
e foi andando; que na época comentou com seu Comandante de Companhia, o Tenente De
Paula o que estava acontecendo; que o Tenente falou que era para formalizar, então foi
gerado o IPM; que a dívida ainda não foi paga, e que está aguardando o processo; que estava
passando por dificuldades financeiras na época pois tinha um ente preso e por isso precisava
arcar com seus gastos; que soube que o acusado fazia empréstimos através de conversas na
mesa do rancho, que ouvia outras pessoas comentarem na mesa do rancho que o réu estava
emprestando dinheiro, que tinha pegado dinheiro com ele. Que optou por pegar o dinheiro
com o acusado, ao invés de procurar um Banco, porque não tem linha de crédito no Banco.
Que não sabe o valor total que pegou emprestado com o acusado, pois foram inúmeras
transações; que reitera que não sabe o valor específico que pegou com o réu. Que o acusado
aplicava 25% de juros em cima do valor emprestado; que esse acordo era via whatsapp e
algumas vezes, pessoalmente, mas a maioria foi pelo whatsapp. Que o acusado avisou antes
que cobrava a taxa de juros de 25%, e o pagamento era de uma vez; que pegava o dinheiro
num mês e pagava no outro mês. E quando não conseguiu pagar, chamou o acusado para
conversar para tentar um parcelamento; que o réu não aceitou e começaram as ameaças;
que o ofendido juntou áudio e mensagens como prova das ameaças; que o acusado também
o ameaçou no momento em que conversaram. O ofendido afirma que o motivo do primeiro
empréstimo foi porque um familiar seu foi preso, mas que não sabe o número certo dos
empréstimos. E que não pegava empréstimo com mais ninguém, só com o acusado. Que
procurou o acusado para propor um parcelamento, mas que o acusado não aceitou e o
ameaçou. Que no primeiro momento o acusado não aceitou o acordo, no entanto, depois de
saber que o ofendido deu entrada num processo, na área de Inteligência da Marinha, o
acusado avisou que aceitaria a entrada de R$ 750 (setecentos e cinquenta reais) e o ofendido
comunicou que por ter sido ameaçado daria continuidade à acusação, por isso não efetuou
o pagamento. O ofendido afirma que propôs ao acusado o pagamento de R$ 750 (setecentos e
cinquenta reais) e que teria condições de pagar parcelado, porém o acusado não aceitou. Que
um ou dois dias depois, o acusado o procurou pelo whatsapp dizendo que aceitaria. No
entanto o ofendido já tinha dado entrada no processo contra o acusado, pelas ameaças. Que
o ofendido não decidiu não pagar, simplesmente não entrou mais em contato com o
acusado, conforme orientações e esperou o processo. Quando foi ao Fórum de São Gonçalo,
na audiência de conciliação, o acusado não compareceu. O ofendido ressalta que não falou
que foi orientado a não pagar, foi orientado a não falar com o acusado. O ofendido afirma
que tem a intenção de efetuar o pagamento, mas como pagou R$ 18.000,00 (dezoito mil
reais) e que o acusado lhe emprestou R$ 12.000,00 (doze mil reais), pagou mais do que
devia. Que não falou que não iria pagar, falou que iria esperar o andamento do processo.
Que quando passa pelo acusado no quartel, o cumprimenta militarmente com continência. E
não faz ‘ar de deboche’ quando passa pelo acusado. (Grifos nossos.)
MAICON DA SILVA GAZETA - 2º SG-FN-IF (RÉU)
(...) que trabalhava numa área sensível há oito anos. Que sempre foi um cargo de confiança do
Comandante. Que fez o curso de armeiro e sempre foi dessa área. Que o ofendido o procurou
alegando que o irmão dele tinha sido preso e ele precisava de um dinheiro para ajudar o
7000747-65.2024.7.01.0001
40001383630 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

irmão dele. E o acusado tinha um dinheiro guardado, mas sem saber que cobrar juros era
crime, emprestou e conversou com ele, e perguntou se estava bom a 25%. Que o ofendido
falou que sim, que ele estava precisando muito, ele já devia outras pessoas e não tinha como
fazer empréstimos. E o acusado, inocentemente, fez para ajudar. O ofendido pegou o
dinheiro com o acusado, foi pagando e sempre falando que estava precisando comprar
algumas coisas, que precisava pagar algumas coisas; até que num dia o ofendido não estava
conseguindo pagar. Que o ofendido viu que não estava conseguindo pagar, falou: “você está
me ameaçando?”. A ameaça que o ofendido fala, é um áudio onde o acusado xinga, porque
realmente já estava precisando do dinheiro. Que isso está trazendo um transtorno muito
grande na sua vida. Que tem 22 anos de Marinha, e sempre foi conceituado no quartel, e
nunca fez nada de errado. Hoje está sendo julgado por ter acontecido isso. Que já saiu da
função, está trabalhando onde não queria. Está sendo punido nos conceitos, que só estão
caindo. Que a sua vida mudou completamente por ajudar uma pessoa. Que se soubesse que
era crime, nunca teria feito isso. Porque isso não trouxe nenhum benefício, só trouxe coisas
de ruins. E sobre a ameaça que o ofendido menciona, é quando o acusado falou: “vou falar
com um amigo”, se refere ao Igor. Porque Igor é um militar da inteligência do Batalhão do
ofendido. Por isso disse que iria falar com o Igor para resolver essa situação que ele estava
me devendo. Que foi o acusado quem procurou o ofendido para fazer o parcelamento. Em
momento nenhum o ofendido o procurou. E todas as vezes que o ofendido pediu dinheiro,
ele tinha uma história e falava que devia outras pessoas. Mas nem por isso deixou de
ajudar. Porque sua vida financeira, eu só tem um carro, que é um ex-taxi. Que a casa onde
mora com sua esposa pertence a ela. Que sempre foi uma pessoa que venceu na vida com
todas as dificuldades, que da sua família foi o único concursado. Que veio de uma
comunidade, é orgulho para o seus pais, e jamais iria acabar com a sua carreira por causa
de um dinheiro desse. O que o ofendido está fazendo, é porque ele não conseguia pagar, ele
fez uma denúncia de ameaça que não foi verdadeira. Que não ameaçou ele em momento
nenhum. Portanto, foi em frente o seu setor, que é um setor sigiloso, que tem câmara, tem
tudo, ninguém viu. Como uma OM, que é cheia de militar, que toda hora vai no paiol de
armamento pegar armamento, não ia ver uma situação dessa que ele falou, que o acusado
bateu no peito dele, e falou que ia matar ele. Que não falou nada disso, que jamais faria
isso. Que conhece os direitos, e sabe como é a vida militar. Que nunca teve uma punição.
Sempre foi um excelente militar, tanto com os oficiais como com os praças. Para agora
passar o que está passando. Que sua vida mudou completamente, tanto em casa como no
trabalho. Que está numa situação que por causa de uma coisa que quis ajudar, como o cabo
Ávila falou, não foi só com ele, que todos os militares abaixo do acusado, que era
subordinado a ele, o acusado ajudava, conversava. Porque foi soldado, e precisou de ajuda e
muitos não lhe ajudaram e não é por isso que não ia fazer isso por ele. Mas em momento
nenhum teve vontade de querer ganhar em cima dele e conquistar algo em cima dele. Que
foi um dinheiro que o acusado tinha aguardado para comprar um carro melhor e foi desse
que ele prestou ao ofendido. Portanto, se procurar no quartel, não tem ninguém que vai falar
isso do acusado. Que não tem medo de investigação, pode perguntar a qualquer um no
quartel, que o acusado não fez isso com ele. Que o ofendido fazendo um boletim de
ocorrência, olha o que ele ocasionou. Sem nenhuma verdade. O acusado afirma que
emprestou o dinheiro para o ofendido com a taxa de juros de 25% ao mês, mas quando
falou com ele não sabia que era crime emprestar dessa forma. Que era um dinheiro que
estava parado, e quando perguntou ele concordou. E que ele já devia a outras pessoas. Que
o ofendido mesmo falou que era porque o irmão dele estava preso. O acusado relata que não
proferiu as palavras que estão na denúncia para o ofendido, tais como: “minha vontade de
tampar na porrada, Zé. Já falei com o amigo e não tem mais conversa. Nós vamos te buscar
em casa e vamos te matar, Cara. Contigo não tem mais desenrolo. Eu e o amigo vamos te
matar”, que a única coisa que fez foi xingá-lo, que alguns palavrões para ele. E disse que ia
falar com o Igor, que é o militar da inteligência, do Batalhão do ofendido. E como conhecia
o Igor, falou, vou falar com o Igor que de repente iria conversar com ele e ele lhe pagaria.
Mas não é amigo nenhum. Não é ninguém que ia matar ele. Que jamais faria isso, pois tem
22 anos de Marinha, vai ser promovido a Primeiro-Sargento agora, no final do ano. E nem
sabe se vai mais, devido a tudo isso que está acontecendo na sua vida. Que está passando por
isso por querer ajudar. Às vezes quer ajudar as pessoas e acaba se prejudicando. E ressalta
que não sabia que era crime. Que depois que o ofendido fez esse boletim de ocorrência, que
7000747-65.2024.7.01.0001
40001383630 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

começou a procurar saber. Que se soubesse que era crime não tinha nem emprestado a ele.
Porque ele procurou outras pessoas e não conseguiu. Que ele foi até o acusado e falou que
ouviu histórias. Que se perguntar, ninguém pegou dinheiro com acusado. Que apenas
ofereceu, porque ele chegou até o acusado contando a história do irmão dele, desesperado que
o irmão estava preso e o acusado ajudou. O acusado afirma que não tinha o costume de
emprestar dinheiro para outros militares. Que foi o primeiro a quem ele emprestou. O
acusado relata que já ajudou outras pessoas, em termos financeiros não, mas já foi até a
casa de amigo, já fiz cesta básica com pessoas para ajudar militares de bordo. Conversava as
vezes com algum militar que estava precisando de um apoio, porque muitas das vezes, o
militar está numa situação difícil, às vezes ele quer ouvir e muitas Sargentos, às vezes não têm
aquele trato para conversar. Porque veio de lugares e sabe como é difícil. Que já passou por
muitas dificuldades. Mas na situação do ofendido, o acusado não lembra quantas vezes o
ajudou. Que quando o ofendido foi até ele, e o que fez faria de novo pela forma que o
ofendido, com um irmão preso precisando do dinheiro. Que seu único erro foi cobrar os
juros, porque não sabia que cobrar seria crime e se soubesse não teria feito. E como o
dinheiro estava parado para comprar o carro, trocar de carro, acabou que causou isso. Que
perdeu o dinheiro, porque agora paga advogado, sua família e sua esposa tudo isso mudou a
sua vida. Porque quis ajudar. Que todos os militares abaixo do acusado, que precisaram, que
já foi comandante de Pelotão e sempre esteve à frente de frações, de uma palavra que fosse,
ele estava a frente. Quando um militar do seu pelotão foi cursar cabo e se matou lá no CIASC,
o acusado foi primeira pessoa a ser procurado. Que foi ao enterro e foi o primeiro a falar com
a família, porque a própria mãe e o pai falaram que ele sempre falava do acusado, porque
sempre estava perto dos militares para ajudar, que isso é um corpo, o Corpo de Fuzileiro é
isso. Mas não fez na intenção de prejudicar e de cobrar juros do ofendido. Que conversou
com ele e perguntou se ele poderia pagar esse valor, ele que sim. Então se o ofendido
chegasse e dissesse que não podia pagar com certeza o acusado iria ajudá-lo da mesma
forma. O acusado relata que do último empréstimo o ofendido não pagou nada, que até hoje
lhe deve. Que ele fez o boletim de ocorrência, devido a esse valor. Que o ofendido não tinha
como pagar, então fez o boletim de ocorrência, dizendo que o acusado queria matá-lo, ou
fazer algo com ele. Que desde então o ofendido não falou mais com acusado. Que ia pagar
em prestações, mas não pagou, e a dívida ficou. O acusado declara possuir o ensino médio
completo, ressaltando que conseguiu chegar aonde chegou com muita dificuldade. Que não
ouviu falar do Decreto nº 22.626, que consta na denúncia, sobre a Lei da usura. Que só
soube depois do que aconteceu. Que ao ser perguntado se confirma que depositou na conta
do ofendido 12 mil reais e o ofendido depositou em sua conta em torno de 18 mil reais, o
acusado declarou que não sabe os valores exatos emprestados ao ofendido e os valores
pagos, mas que as transações foram feitas. O ofendido lhe pedia e o acusado emprestava e o
ofendido pagava. Mas não se lembra dos valores exatos. Que esses empréstimos foram um
caso único, que a única pessoa a quem emprestou foi para o ofendido. Que a sua vida pode
ser investigada, pois não tem nada de valor. Que seu carro é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Que não tem nada de valor. Então como um agiota que o ofendido diz que ele é, vive da
maneira como o acusado vive. Não tem nada de luxo, que só é feliz com seu emprego, o que
conquistou com muita dificuldade. Que o ofendido falou que devia a outra pessoa, mas o
acusado não sabe dizer quem era essa pessoa. Que o ofendido passava mais vezes pelo
acusado, por servir no Batalhão, onde era o NBQR, e o acusado na Companhia de
Polícia; que sempre que o ofendido passava por ele demonstrava “estava tudo certo pra mim
e ele vão se ferrar”. Como muitos vieram falar: “Cara, ele só fala que você vai se ferrar e ele
vai se safar”. Mas enfim, muitas vezes o ofendido passava e dava um sorriso de canto e o
acusado baixava a cabeça, porque sabia que qualquer coisa ali dentro, por estar sendo
acusado, poderia lhe prejudicar mais ainda. Porém como hoje está em outro quartel, poucas
vezes vê o ofendido, mas no começo via ele quase sempre e ele passava com aquele sorriso
de canto, como quem diz “está tudo certo e vai se resolver da melhor maneira”. Que depois
que ofendido fez a denúncia, ele não pagou, nem procurou acusado. E falou que não ia
pagar. Por isso que ele fez a denúncia, o boletim de ocorrência. Porque se o acusado tivesse
feito também um boletim de ocorrência, de repente era o acusado quem estaria contra o
ofendido agora. Enfim, o acusado afirma não ter muito conhecimento sobre leis, mas que o
ofendido foi orientado por alguém e conseguiu. (Grifos nossos.)
7000747-65.2024.7.01.0001
40001383630 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime em questão encontra-se assim previsto no Código Penal Militar (CPM),
in verbis:
Usura pecuniária
Art. 267. Obter ou estipular, para si ou para outrem, no contrato de mútuo de dinheiro,
abusando da premente necessidade, inexperiência ou leviandade do mutuário, juro que excede
a taxa fixada em lei, regulamento ou ato oficial:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos. (Grifo do original.)
Sobre os aspectos subjetivos da Usura pecuniária tipificada no Códex
Castrense, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
1 aduz que o elemento subjetivo específico
exigido para a configuração do crime seria a consecução de lucro excessivo em detrimento da
vítima, decorrente do verbo abusar, constante expressamente da figura típica.
Constatada a autoria e a materialidade do delito, as teses apresentadas pela
Defesa não podem ser acolhidas, senão vejamos:
ERRO DE DIREITO (ART. 35 CPM)
Alega a defesa que o apelante é pessoa humilde e de limitado conhecimento e
que, por ignorância da lei, desconhecia completamente o fato de que sua atitude de
emprestar dinheiro com cobrança de juros tratava-se de ilício penal, fazendo referência,
para tanto, o que dispõe o art. 35 do CPM:
Erro de direito
Art. 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente,
salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por
ignorância ou erro de interpretação da lei, se escusáveis. (Grifo do original.)
Não é nada razoável afirmar que o acusado, Segundo Sargento, não tinha
condições de discernimento a ponto de considerar correto, lícito e legítimo emprestar
dinheiro a juros exorbitantes a um Cabo do Exército, ambos servindo na mesma organização
militar.
É princípio comezinho no direito, positivado pelo art. 3º da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que "ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando
que não a conhece".
É certo que em situações excepcionais, considerando, objetivamente, o grau de
aculturação, as condições psicossociais e de escolaridade do indivíduo, seja possível concluir
pela mitigação ou mesmo pela isenção de sua responsabilidade penal, mas não é o caso destes
autos.
Como é sabido, o “homem médio” é uma ficção jurídica que serve de parâmetro
para avaliar a exigibilidade de uma conduta diversa, que, no presente caso, deveria ter sido
diferente da praticada pelo apelante, militar experiente, com mais de 22 (vinte dois) anos de
serviço, com escolaridade compatível com seu cargo (ensino médio completo), inserido em
7000747-65.2024.7.01.0001
40001383630 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sociedade, em que é de amplo conhecimento que emprestar dinheiro a juros é crime. Assim,
como qualquer pessoa lúcida, por mais humilde que seja, possui a ciência de que tal conduta
é delituosa é inegável.
Assim, é inaceitável que um Graduado pretenda isentar-se de suas
responsabilidades, inclusive, hierárquicas e disciplinares, sob a alegação de erro de direito, o
qual se justifica em situações muito especiais, que não é o caso dos autos.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte, in verbis:
APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 290 E 302 AMBOS DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE
NO INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR E INGRESSO CLANDESTINO. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
ART.
290
DO
CPM.
RECEPÇÃO
PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECONHECIMENTO DO
ERRO
DE
DIREITO.
IMPROCEDÊNCIA.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. Autoria e materialidade indenes de dúvidas. O Autor confessou que a
substância apreendida em sua posse se tratava de maconha, afirmando que ingressou em área
militar apenas para consumo próprio. A conduta praticada pelo Acusado amolda-se,
perfeitamente, ao tipo previsto no art. 290 do CPM, que está em plena vigência e que não
viola qualquer norma jurídica, diante do princípio da especialidade da Justiça Castrense.
Cadeia de custódia observada. [...]. Pleito de aplicação do instituto previsto no art. 35 do
CPM (erro de direito) que não se sustenta. Ao agente não é dado alegar o desconhecimento
da lei. E as circunstâncias verificadas nos autos afastam o erro escusável, a ponto de
justificar a conduta. Desprovido o recurso defensivo. Decisão unânime.” (Apelação nº
7000621-16.2022.7.00.0000, Relator Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS,
Julgamento: 16/03/2023, Publicação: 27/03/2023 (Grifo nosso.)
Ademais, também não deve prosperar a afirmação de que sua preocupação com
o dinheiro emprestado era de perda inflacionária, o que justificava a cobrança de juros. O
patamar cobrado (25%) encontra-se em clara discrepância com as disposições da Lei da
Usura (Decreto nº 22.626/33) e do próprio Código Civil.
Nesse mesmo sentido, a sentença bem conduziu a questão, verbo ad verbum:
Não merecem prosperar as teses defensivas apresentadas em alegações escritas. A Defesa
sustenta a absolvição do réu, quanto ao crime de usura pecuniária, por erro de direito, que se
configura por uma má interpretação da norma jurídica e, geralmente, inescusável. Contudo,
mesmo desconhecendo o Decreto 22.626/33, não é crível aceitar a alegação que desconhecia
os juros exorbitantes que cobrava. A taxa de 25% por mês é extremamente elevada,
acrescida da forma como a dívida era cobrada (integralmente no mês seguinte). Portanto,
não há como sustentar o desconhecimento que essa taxa de juros cobrada era abusiva e
ilegal, principalmente se levarmos em consideração que se trata o réu de um militar com
ensino médio completo, contando com 22 anos de carreira na Força. (Grifo nosso.)
O Parecer da PGJM também assinala na mesma direção, in litteris:
(...) Nessas condições, a invocação do art. 35 não passa pelo crivo da razoabilidade, faltando
o requisito nuclear da escusabilidade em face da impossibilidade de alegação de ignorância
ou erro de interpretação da lei.” (Grifo nosso.)
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA
7000747-65.2024.7.01.0001
40001383630 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa também busca a absolvição do réu com base na aplicação do princípio
da bagatela imprópria, sob o argumento da primariedade, dos bons antecedentes e da
confissão, que apontariam para a ínfima culpabilidade e inexistência de indicativos de
personalidade do Apelante voltada para o crime.
Na verdade, a conduta do Apelante é de elevada gravidade, a despeito do
tamanho da pena que lhe foi aplicada, tendo em vista que a “agiotagem” nos Quarteis das
Forças Armadas reveste-se de alto grau de reprovabilidade, com claros e incontestes reflexos
negativos para as relações de subordinação, lealdade e confiança, indispensáveis ao convívio
no âmbito militar, razão pela qual se mostra, absolutamente, inadmissível a incidência do
princípio da bagatela imprópria.
Condutas dessa natureza não podem ser consideradas como de mera
insignificância ou de baixa lesividade, sob pena de menoscabo à probidade, à moralidade, à
ética e aos primados da hierarquia e da disciplina militares, amálgamas da coesão e da ordem,
indispensáveis à convivência no âmbito castrense.
Nesse mesmo sentido é o parecer do MPM, a saber:
(...)
Também não há espaço, aqui, para a bagatela imprópria. O caso não ostenta mínima
ofensividade nem reduzidíssimo grau de reprovabilidade: a conduta revela agiotagem em
ambiente militar, com vantagem econômica relevante, reiteração contratual e método de
cobrança agressivo.
Como bem destacado pelo d. representante do Parquet a quo em suas contrarrazões, acolher
a tese de bagatela imprópria ao presente caso, significaria legitimar “métodos paralelos de
cobrança, associados ao crime de agiotagem”.
A sanção penal, nas circunstâncias, preserva a função preventiva geral e especial, o que
afasta a irrelevância penal do fato.” (Grifos nossos.)
CRIME DE AMEAÇA (ART. 223 DO CPM)
A Defesa alegou não haver provas suficientes que comprovem a suposta ameaça
sobre o ofendido. Afirmou que a instrução processual não logrou êxito em atestar provas
suficientes para a condenação do acusado.
Prevê o art. 223 do CPM:
Ameaça
Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de lhe causar mal injusto e grave:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.” (Grifo do original.)
No entender deste Relator, foi acertada a decisão do Conselho Julgador, uma
vez que a autoria e a materialidade do crime de ameaça também restaram comprovadas pelos
depoimentos do ofendido; da testemunha de defesa; do próprio réu; dos prints das conversas
7000747-65.2024.7.01.0001
40001383630 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de WhatsApp; do termo circunstanciado nº 073-01885/2024 realizado no âmbito da 73ª
Delegacia de Polícia do Estado do RJ, tudo em consonância com os demais elementos
instrutórios do processo.
Depreende-se do Termo Circunstanciado nº 073-01885/2024, lavrado no dia
3/4/2024, junto à 73ª Delegacia de Polícia do Estado do RJ, que a vítima comunicou (IPM,
Evento 9-AUTO2, fls. 9/10):
(...) que entre 13:40 do dia 01/04/2024 e 12:20 do dia 03/04/2024(...), presencialmente, foi
ameaçado(a), difamado(a) ou caluniado(a) por maicon silva gazeta. A vítima informa que as
ameaças / injúrias / calúnias não se referem a raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de
pessoa idosa ou portadora de deficiência.
Em sua autodeclaração, o comunicante informa que:
o autor empurrou fortemente o meu peito com os dedos e falou que iria me matar, iria me
buscar em casa com um amigo e me matar.
falou que me buscaria em casa e ia fazer isso.
em fevereiro do ano passado o meu irmão foi preso e eu tive que arrumar dinheiro pra
advogado, depois disso eu me enrolei um pouco com as contas e fui procurar essa pessoa para
pegar um dinheiro emprestado, porém ele e' agiota, diz que repassa o dinheiro de um tal
amigo que nunca tive contato e muito menos transações.
no mês passado eu não consegui pagar ele, dei algumas datas e não cumpri, ele começou a me
ameaçar por ligações via WhatsApp, eu sempre falando que era pra parar de me ameaçar
porque eu estava correndo atrás do dinheiro e iria conseguir, no dia de hoje 03/04/2024, foi
procurar ele no complexo naval ilha das flores para negociar e parcelar de um jeito que eu
conseguisse arcar, ele não quis conversa e disse que iria me matar e me buscar em casa com
um tal suposto amigo que eu não sei quem é.
informei toda a situação ao meu batalhão e já estamos tomando medidas administrativas,
porém aqui fora eu estou me resguardando.” (Grifos nossos.)
Destacam-se, ainda, do material probatório produzido na fase instrutória os
prints e as respectivas transcrições das mensagens trocadas entre o apelante e a vítima, via
aplicativo WhatsApp (IPM, Evento 16, docs. 6, fls. 5 e 7, evento 16, doc 11, fls.5, Áudio do
réu enviado ao ofendido – evento 16, doc. 13).
A ameaça é crime formal, que se consuma quando o ofendido passa a ter ciência
do injusto que lhe fora prometido, desde que seja crível, e possui como objeto jurídico a
liberdade, a tranquilidade, a paz interna e a autodeterminação psíquica, bastando, para a sua
configuração, que tais condições restem abaladas, tal qual se verifica no caso sub examine.
Nesse sentido, Jorge Cesar de Assis
2 considera que são elementos do crime de
ameaça: a manifestação, dolosa, por parte do agente, de causar ao sujeito passivo, um mal,
atual ou futuro; que a ameaça seja grave e injusta; e que o ameaçado dela tenha
conhecimento.
7000747-65.2024.7.01.0001
40001383630 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente caso, o ofendido se sentiu realmente ameaçado pelo réu, sua paz e
sua sensação de segurança foram fortemente abaladas, tanto que comunicou os fatos à Polícia
e os reportou ao seu superior hierárquico no âmbito de sua OM.
De tal feita, restou claro que estão preenchidos todos os elementos para a
configuração do crime do art. 223 do CPM, cometido pelo apelante.
A corroborar esse entendimento, cita-se o excerto da Sentença prolatada:
(...) não há que se falar em insuficiência de provas no que se refere ao crime de ameaça. O
conjunto probatório carreado aos autos comprovou, repita-se, que o acusado ameaçou o
ofendido diante da impossibilidade de honrar com o empréstimo, como se vê dos prints das
mensagens e áudio anexados aos autos.” (Grifo nosso.)
Por fim, não há respaldo para a tese defensiva de que a ausência de Ata
Notarial, em relação aos prints das mensagens e áudio anexados aos autos, importaria na
invalidação das provas, tendo em vista que tal requisito não é indispensável para a validade
de provas digitais.
Nesse sentido é o parecer da PGJM:
(...)
No crime de ameaça (art. 223, caput, do CPM), a Defesa sustenta insuficiência probatória,
sugerindo que prints sem ata notarial seriam imprestáveis e que a testemunha “nada
presenciou”. O argumento não se sustenta. A ata notarial não é requisito de validade da
prova digital quando esta se apresenta contextualizada e corroborada por outros meios
idôneos; o que se exige, sob o princípio do livre convencimento motivado, é um acervo
coerente e apto a formar juízo seguro. É o que se verifica das mensagens e do áudio (evento
16, docs. 6/7, 11 e 13), que conferem verossimilhança e completude ao relato do ofendido.”
(Grifos nossos.)
Logo, o comportamento do réu é culpável e a sua intenção era realmente a de
infligir medo e de intimidar a vítima, mediante ameaça de vir a causar qualquer mal a sua
idoneidade física, fato que costuma permear os casos de “agiotagem”, empréstimos de
dinheiro não saldados.
Desse modo, por todo o contexto fático demonstrado, confirmadas a
materialidade e a autoria do crime, não havendo excludentes de ilicitude ou de culpabilidade,
impõe-se a manutenção da decisão vergastada, cuja pena, no entender deste Relator, foi bem
módica, considerando o grau de reprovabilidade da conduta.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao apelo
defensivo, para manter inalterada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença
recorrida.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383630v5 e do código CRC 0a3685ae.
7000747-65.2024.7.01.0001
40001383630 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 12/05/2026, às 16:07:09
1. Nucci, Guilherme de Souza, Código penal militar comentado, 5.ed, ver.,atual. e reform., Rio de Janeiro: forense, 2024.
2. Assis, Jorge Cesar de, Comentários ao Código Penal Militar, 12ª ed., Curitiba: Juruá, 2023.
7000747-65.2024.7.01.0001
40001383630 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR